Tribunal: TJSP
Processo: 1001448-12.2019.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE PODA ARBÓREA QUE RESULTOU EM DANOS MATERIAIS INCONTROVERSOS NO MURO DE ALAMBRADO QUE TANGENCIA O ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL DO AUTOR, BEM COMO NO PASSEIO PÚBLICO - EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO ENTE FEDERATIVO SOB A RUBRICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS RELACIONADOS AOS FIOS ELÉTRICOS, NA MEDIDA EM QUE A CAUSA DE PEDIR ATRELA-O A

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE PODA ARBÓREA QUE RESULTOU EM DANOS MATERIAIS INCONTROVERSOS NO MURO DE ALAMBRADO QUE TANGENCIA O ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL DO AUTOR, BEM COMO NO PASSEIO PÚBLICO - EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO ENTE FEDERATIVO SOB A RUBRICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS RELACIONADOS AOS FIOS ELÉTRICOS, NA MEDIDA EM QUE A CAUSA DE PEDIR ATRELA-O A CRIME DE FURTO E, POR CONSEGUINTE, CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NA ESTEIRA DO ART. 37, §6o CF NOTADAMENTE ATRELADA A FATO DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO POR FUNDAMENTO DISTINTO DO INVOCADO NAS RAZÕES RECURSAIS PARA JULGAR A AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762176
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001448-12.2019.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, são apelados CALHAS JGM LTDA
ME e JOEL MEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001448-12.2019.8.26.0394 -Voto no
2
Apelação:
1001448-12.2019.8.26.0394
Comarca:
Nova Odessa Foro de Nova Odessa/ 2a. Vara Judicial
Juiz:
Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman
Apelante:
Município de Nova Odessa
Apelado:
Calhas JGM Ltda.
VOTO No 39.551
RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO PÚBLICO DE PODA ARBÓREA QUE
RESULTOU EM DANOS MATERIAIS INCONTROVERSOS
NO MURO DE ALAMBRADO QUE TANGENCIA O
ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL DO AUTOR, BEM
COMO NO PASSEIO PÚBLICO - EXCLUSÃO DA
CONDENAÇÃO IMPOSTA AO ENTE FEDERATIVO SOB
A
RUBRICA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
RELACIONADOS AOS FIOS ELÉTRICOS, NA MEDIDA
EM QUE A CAUSA DE PEDIR ATRELA-O A CRIME DE
FURTO E, POR CONSEGUINTE, CAUSA EXCLUDENTE
DE RESPONSABILIDADE NA ESTEIRA DO ART. 37, §6o
CF NOTADAMENTE ATRELADA A FATO DE TERCEIRO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA

RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO POR
FUNDAMENTO DISTINTO DO INVOCADO NAS RAZÕES
RECURSAIS PARA JULGAR A AÇÃO PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
Cuida-se de ação de reparação de danos materiais promovida por
Calhas JGM Ltda. contra o Município de Nova Odessa julgada procedente (págs.
105/109.
Consoante o MM. Juiz, o prejuízo no muro de alambrado
decorrente da falha na prestação do serviço público de poda de árvores é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001448-12.2019.8.26.0394 -Voto no
3
incontroverso, pouco importando a circunstância de que a queda guarde relação com
alguns galhos ou, ainda, o mau estado de conservação do indigitado alambrado.
Desta feita, considerando-se que o réu não comprovou fato impeditivo ou
modificativo do direito do autor, impõe-se a respectiva condenação no
ressarcimento dos danos materiais suportados pelo demandante no importe de R$
4.410,00, na esteira do art. 37, §6o CF.
Inconformado, apela o Município de Nova Odessa (págs. 112/117)
sustentando, em síntese, que o ente público tem o poder-dever de manter
adequadamente podadas as árvores. Em contrapartida, os documentos de págs.
80/81 evidenciam que três dos mourões que sustentavam o alambrado estavam em
péssimo estado de conservação, não se cogitando, por conseguinte, de hipótese de
responsabilização civil do ente federativo. Logo, a ação é improcedente.
Tempestivo, o recurso foi contra-arrazoado (págs. 121/123).
Subiram os autos a esta Corte.
Objetivando cumprimento ao art. 10 CPC, determinei às partes que
se manifestassem sobre a possibilidade de exclusão da condenação imposta ao ente
federativo relacionada ao ressarcimento do quantum de R$ 310,00, na medida que a
causa de pedir atrela-o a furto de fios de relógio e, por conseguinte, à causa
excludente de responsabilidade por fato de terceiro (pág. 130).
Observo adequado cumprimento do r. despacho acima (págs.
133/135 e 137).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001448-12.2019.8.26.0394 -Voto no
4
DECIDO.
Calhas JGM Ltda. ajuizou ação de reparação de danos materiais
contra o Município de Nova Odessa informando, de antemão, que aos 28/11/2018,
funcionários da ré realizaram serviço de poda de árvores na Avenida Dr. Eddy de
Freitas Crisciúma, entre os números 400 e 422.
Colhe-se da causa de pedir, entretanto, que em decorrência de falha
na prestação do serviço, a ré derrubou árvores sobre o muro de alambrado que
ladeia o correlato estabelecimento empresarial causando-lhe dano material
equivalente a R$ 4.410,00, cujo montante contempla a reconstrução do muro, do
passeio público, além de mão-de-obra de reinstalação de rede elétrica, cujos fios
foram furtados em razão do ato ilícito.
Amoldando-se o caso concreto ao regramento descrito no art. 37,
§6o, CF, pugnou o demandante a procedência da ação com a consequente
condenação do réu no ressarcimento dos danos materiais experimentados.
Como dito alhures, a ação foi julgada procedente e, inconformado,
insurge-se o Município réu.
Postas estas considerações iniciais, tenho para mim que o recurso
comporta parcial provimento, todavia, por motivos distintos daqueles deduzidos nas
razões recursais.
Impõe-se asseverar, em primeiro lugar, que a responsabilidade
objetiva do Estado não significa a presunção absoluta de que o ente público
responde independente da existência da vontade subjetiva do agente público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001448-12.2019.8.26.0394 -Voto no
5
administrativo em causar o dano.
Com efeito, o Estado interage com os administrados por meio de
atos administrativos praticados pelo agente público que é o longa manus do Estado
e cuja ação realiza a vontade deste que fundamentalmente se volta para a satisfação
do interesse público.
Em sendo assim, como de fato é, a rigor do princípio jurídico da
responsabilidade jurídica do sujeito de direitos e deveres, se assenta sempre no
rompimento subjetivo de um dever legal imposto ao sujeito que, no caso dos entes
públicos se revela na atuação subjetiva de seus agentes, no descumprimento, seja
comissivo ou omissivo, de um dever legal.
Destarte, na ação de responsabilidade civil do Estado há sim de se
perquirir sobre a preexistência de um dever legal que foi descumprido pelo agente
público, seja pela atuação comissiva, seja pela omissiva, destacando-se estas
hipóteses da chamada responsabilidade objetiva do Estado onde surge a idéia da
responsabilidade sem culpa, ou do risco do serviço nos termos do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal.
Mas ainda nesse caso da responsabilidade decorrente do risco do
serviço não se exclui a possibilidade de o ente público, ou privado prestador de
serviço público, se defender alegando fato da natureza como causa direta e eficiente
do dano.
Isso significa que a responsabilidade objetiva, digamos pura, do
ente público na prestação de serviço só irá ocorrer nos casos devidamente descritos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001448-12.2019.8.26.0394 -Voto no
6
na lei, como nas hipóteses da atividade estatal ser imprescindível para o interesse
público, mas com riscos potenciais próprios e inerentes ao exercício da dita
atividade, sob pena de, se assim não for entendido, o ente público ser
responsabilizado bastando a comprovação que a atividade era pública e o seu nexo
com o resultado danoso.
A meu ver isso resultaria num grave dano ao patrimônio público,
além de se apresentar como uma fissura no princípio da teoria geral do direito no
sentido de que a responsabilidade do sujeito só pode ser considerada a partir da
negação de um dever jurídico por ele praticado.
De outra parte, há de se observar que toda ação do Estado, por este
deter o poder político e administrativo, goza da presunção de legitimidade e
legalidade, de sorte que, de qualquer forma, sempre estará presente a questão da
culpa subjetiva que, conforme o caso, influenciará nos ônus processuais da prova.
Nesse passo, na presente ação, a responsabilidade civil do
Município derivada da falha na prestação do serviço público apontada na
petição inicial é incontroversa.
Com efeito, em que pese a ausência de requerimento administrativo
direcionado ao ressarcimento do dano e também de eventual lavratura de boletim de
ocorrência pelo interessado, como era de se esperar, a contestação confirma não
somente a prestação do serviço público de poda arbórea no local dos fatos, como
também noticia a queda de um galho que esbarrou no alambrado que tangencia o
estabelecimento da autora, o qual cedeu imediatamente (p.73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001448-12.2019.8.26.0394 -Voto no
7
Logo, o dever de indenizar o dano material ocasionado ao muro de
alambrado, o qual restou comprovado nas fotografias de págs. 22/25 e também no
orçamento de pág.26 resulta evidente, sob pena de locupletamento ilícito do réu.
Todavia e aqui reside o ponto nodal da questão observa-se que o
autor não somente não comprovou o alegado furto de fios de relógio contemporâneo
à ocorrência dos fatos, o qual estaria supostamente atrelado ao dano material
experimentado no alambrado de que teria acarretado dano equivalente a R$ 310,00,
como também não passa desapercebido que o orçamento de pág. 28 apresenta como
destinatário pessoa física que, salvo melhor juízo, não guarda qualquer relação com
o demandante ( a saber, o Sr. Neocir Rodrigues de Oliveira).
Mais do que isso, ainda que tal fato restasse comprovado no caso
concreto mediante contemporânea e adequada lavratura de boletim de ocorrência, o
que se admite ad argumentandum, sobre ele não detém o réu qualquer
responsabilidade, eis que, à evidência, trata-se de suposto crime praticado por
terceiro estranho à lide, circunstância que amolda-se à causa excludente de
responsabilidade civil na esteira do art. 37, §6o, da Constituição Federal.
Provê-se, portanto, parcialmente o recurso do réu por motivos
distintos dos deduzidos nas razões recursais, donde deriva a parcial procedência da
ação para excluir-se da condenação a obrigação de pagamento da importância
supramencionada.
Em razão da sucumbência mínima do réu, mantenho os ônus
sucumbências dispostos na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001448-12.2019.8.26.0394 -Voto no
8
Eventuais embargos declaratórios opostos em face deste acórdão
poderão ser julgados em sessão virtual, consoante o disposto na Resolução no
549/2011, do Órgão Especial desta Corte Bandeirante, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
Isto posto, dou parcial provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator